Tribunal: TJSP
Processo: 2321607-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cobrança de débitos condominiais. Oposição de embargos ao fundamento de que os valores executados dizem respeito a período anterior ao recebimento das chaves. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo, ante ausência, a priori, dos requisitos do art. 311, I e II do CPC. Insurgência insubsistente. Art. 919 do CPC que dispõe, em seu caput, que

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cobrança de débitos condominiais. Oposição de embargos ao fundamento de que os valores executados dizem respeito a período anterior ao recebimento das chaves. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo, ante ausência, a priori, dos requisitos do art. 311, I e II do CPC. Insurgência insubsistente. Art. 919 do CPC que dispõe, em seu caput, que ordinariamente não se atribui efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo, conforme o § 1.o, na presença de pedido da parte e dos requisitos da tutela provisória e desde que garantida a execução por penhora, depósito ou caução idônea. A dívida cobrada, ainda que eventualmente diga respeito a despesas geradas pelo imóvel antes do recebimento das chaves, como benfeitorias e constituição de fundo de reserva, tem natureza "propter rem", ônus contra o qual em tese o adquirente não pode se opor. Daí no acerto da decisão agravada, pois, para além na ausência dos requisitos para concessão da tutela de evidência de que trata o art. 311, dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto ao fumus e ao risco de dano, não se constata ainda os requisitos do art. 919, § 1.o do CPC, porquanto não garantida a execução com penhora, nem caução, nem depósito. RECURSO DESPROVIDO.